Tribunal: TJMT
Processo: 1048255-20.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048255-20.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCA OSMARLENE CABRAL ADERALDO - CPF: 459.173.533-87 (RECORRENTE), ENILDON ARAUJO TEIXEIRA - CPF: 593.075.011-49 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1048255-20.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Recorrida(s):

Francisca Osmarlene Cabral Aderaldo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de março de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ART. 373, INCISO I, NCPC. IMPUGNAÇÃO AO NÚMEROS DE PROTOCOLOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo impugnação especifica por parte da Reclamada, quanto a alegação de suspensão indevida dos serviços na residência da Autora, bem como houve impugnação aos números de protocolos anexos na inicial, os quais estão desacompanhados de provas robusta das alegações, a simples alegação de falha na prestação de serviço é insuficiente para comprovar o dano alegado.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO pela PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na ação, e o faço para:

RATIFICAR A LIMINAR CONCEDIDA NO ID Num. 91019079 - Pág. 1.

CONDENAR a Reclamada a pagar o Reclamante à quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais)
o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação (Art.405 CC).

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55).

No presente caso a Reclamante conta que é titular da matricula no 469705-7 e que, em 17.06.2022, ocorreu a suspensão indevida dos serviços de águas em sua residência. Alega, ainda, que buscou a Reclamada administrativamente solicitando o restabelecimento dos serviços, conforme protocolos de atendimentos: 00602669; 00747333; 00637817, 00614042 e 00761087.

Aduz que até o ingresso da ação, em 27.07.2022, não havia sido restabelecido os serviços.

Em contrapartida, a Reclamada sustenta que não houve suspensão dos serviços na residência da parte Autora e que, em 02.08.2022, enviou equipe até o local, sendo constatado que o abastecimento estava regular, sem qualquer irregularidade e que apenas o registro se encontrava desligado.

Ademais, afirma que os números de protocolos informados pela parte Autora não pertencem a matrícula discutida nos autos, frisando que apenas o protocolo de n° 602669, pertence a matrícula da Reclamante e que se trata de solicitação de histórico dos últimos 12 (doze) meses e certidão negativa de débitos.

Pois bem. Analisando os autos, averíguo que não assiste razão as alegações da parte Autora, posto que os meios de provas colacionados pela parte Autora são os números de protocolos, os quais foram impugnados especificamente pela empresa Ré, os quais, a meu ver, não se prestam para o fim desejado, qual seja, a comprovação de suspensão dos serviços de água, pois desacompanhados de provas robusta das alegações, são insuficientes para comprovar o dano alegado.

Outrossim, as alegações autorais poderiam ser comprovadas mediante prova testemunhal, vídeos, fotografias ou qualquer outro documento, as quais inexistem nos autos.

Deste modo, restando evidenciado nos autos que a equipe enviada em 02.08.2022 pela Ré constatou que o abastecimento se encontrava regular, portanto, não houve a suspensão/corte indevido dos serviços, não havendo o que se falar em falha na prestação de serviço e, tampouco, indenização por dano moral.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023